Tribunal: TJPA
Processo: 0000068-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000068-02.2013.8.14.0301

APELANTE: M. M. CARVALHO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO “SUPER GIRO AUTOMÁTICO”. PRETENSÃO REVISIONAL DISSIMULADA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por M. M. Carvalho Comércio e Representação Ltda. ME contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exigir contas ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A autora alegou desconhecimento acerca da origem e legalidade de juros, tarifas e encargos incidentes sobre operações de crédito vinculadas à conta corrente, especialmente relativas à modalidade “SUPER GIRO AUTOMÁTICO”, requerendo a apresentação de contratos, extratos e demonstrativos bancários dos últimos cinco anos. A sentença reconheceu a inadequação da via eleita e o caráter genérico da pretensão. Em apelação, a autora sustentou o cabimento da ação de exigir contas em relações bancárias e a suficiência da delimitação do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de exigir contas é cabível para discussão de encargos decorrentes de contratos de mútuo, financiamento e operações de crédito bancário; e (ii) estabelecer se a petição inicial atendeu aos requisitos do art. 550, §1º, do CPC quanto à delimitação específica da controvérsia e demonstração do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exigir contas pressupõe relação jurídica de administração de bens ou interesses alheios, hipótese não configurada nos contratos de mútuo, financiamento ou operações de crédito bancário, nos quais há mera relação obrigacional entre credor e devedor.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.293.558/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, afasta o interesse de agir do devedor para ajuizamento de ação de prestação de contas em contratos de empréstimo e financiamento.

5.

A Súmula 259 do STJ admite a ação de prestação de contas pelo titular de conta-corrente bancária, mas sua incidência não alcança hipóteses em que a controvérsia versa substancialmente sobre revisão de contratos de crédito e encargos financeiros.

6.

A pretensão deduzida na inicial possui natureza revisional, pois busca discutir juros remuneratórios, tarifas, encargos, saldo devedor e demais consectários de operação de crédito denominada “SUPER GIRO AUTOMÁTICO”, providência incompatível com o rito especial do art. 550 do CPC.

7.

O art. 550, §1º, do CPC exige que o autor detalhe as razões pelas quais exige as contas, indicando lançamentos, períodos ou inconsistências específicas, requisito não observado pela apelante.

8.

O pedido formulado na inicial apresenta caráter excessivamente genérico ao requerer a exibição irrestrita de contratos, extratos e movimentações bancárias referentes aos últimos cinco anos, configurando verdadeira auditoria ampla da relação contratual.

9.

A jurisprudência do STJ repele ações de prestação de contas fundadas em alegações genéricas e desacompanhadas da indicação de ocorrências concretas aptas a justificar a provocação jurisdicional.

10.

A cumulação implícita entre prestação de contas e exibição ampla de documentos revela incompatibilidade com a finalidade e o procedimento da ação prevista no art. 550 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de exigir contas é incabível para revisão de contratos de mútuo, financiamento ou operações de crédito bancário, por inexistir administração de bens ou interesses do correntista pela instituição financeira.

2.

O correntista deve indicar, de forma específica, os lançamentos, períodos ou inconsistências que justificam a exigência de contas, nos termos do art. 550, §1º, do CPC.

3.

O pedido genérico de apresentação integral de contratos, extratos e movimentações bancárias caracteriza ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita.

4.

A ação de exigir contas não pode ser utilizada como sucedâneo de ação revisional de contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 99, 485, VI, e 550, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.293.558/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 11.03.2015; STJ, REsp nº 1.231.027/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012, DJe 18.12.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 1.310.976/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 28.08.2020; TJPA, AC nº 0007028-03.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.09.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0072073-25.2015.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 06.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0037918-90.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de Apelação Cível
interposto por
M. M. CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Consta da petição inicial que a parte autora alegou ser titular de conta corrente mantida junto à instituição financeira ré, sustentando que, em razão de operações de crédito, especialmente contratos de empréstimo e financiamento vinculados à linha denominada “SUPER GIRO AUTOMÁTICO”, passaram a incidir débitos, juros, encargos e tarifas cuja origem e legalidade não lhe teriam sido devidamente esclarecidas.

Em razão disso, postulou a condenação do banco à prestação de contas detalhada, com a exibição de todos os contratos bancários, extratos e demonstrativos relativos aos últimos cinco anos, bem como o detalhamento das taxas e juros incidentes sobre a movimentação bancária.

A instituição financeira apresentou contestação sob o Id. 33073987, arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial e a ausência de interesse de agir. Sustentou que a demanda foi formulada de maneira genérica, sem a individualização dos lançamentos impugnados, do período efetivamente controvertido ou de fatos concretos aptos a justificar o manejo da ação de exigir contas.

Aduziu, ainda, inadequação da via eleita, ao argumento de que a pretensão deduzida estava relacionada a contratos de mútuo e financiamento, hipótese em que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não seria cabível ação de prestação de contas, mas eventual ação revisional. Houve réplica da autora.

Sobreveio sentença lançada sob o Id. 33074069, pela qual o magistrado singular acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem entendeu que a pretensão autoral extrapolava os limites da ação de exigir contas, uma vez que a controvérsia decorreria de contratos de mútuo e financiamento, nos quais inexiste gestão de bens ou interesses do correntista pela instituição financeira, configurando mera relação obrigacional entre credor e devedor. Assentou, ainda, que o pedido formulado na inicial possuía caráter excessivamente genérico, pois pretendia verdadeira auditoria ampla da relação contratual mantida entre as partes, sem apontar especificamente os lançamentos controvertidos. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação sob o Id. 33074070. Inicialmente, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, afirmando que a empresa se encontra baixada e sem atividade desde 02/07/2020, juntando certidão de baixa da inscrição no CNPJ.

No mérito recursal, sustentou, em síntese: (i) que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual; (ii) que a ação de prestação de contas é plenamente cabível em relações bancárias envolvendo conta corrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 259 do STJ; (iii) que sua pretensão não se limita à revisão contratual de empréstimos, mas busca esclarecimentos acerca da movimentação integral da conta corrente, especialmente sobre juros, tarifas e débitos incidentes; (iv) que o pedido formulado na petição inicial não seria genérico, pois delimitou o vínculo jurídico existente, o período controvertido e os lançamentos cuja origem pretende esclarecer; (v) que o correntista possui legítimo interesse de agir para exigir prestação de contas da instituição financeira, independentemente do envio regular de extratos bancários; e (vi) que a sentença recorrida desconsiderou precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento da ação de exigir contas em contratos bancários. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. sob o Id. 33074075. A instituição financeira pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Argumentou, em síntese: (i) que a petição inicial contém pedido genérico e impreciso, sem individualização dos contratos ou lançamentos questionados; (ii) que a autora pretende revisar toda a movimentação bancária dos últimos cinco anos, o que descaracteriza a finalidade da ação de exigir contas; (iii) que a demanda visa, em verdade, à revisão ampla de contratos bancários de mútuo e financiamento; (iv) que o entendimento firmado pelo STJ exige a demonstração específica das irregularidades apontadas para configuração do interesse processual; e (v) que a sentença recorrida observou corretamente o Tema 615 do STJ e a jurisprudência da Corte Superior sobre a impossibilidade de utilização da ação de exigir contas para revisão genérica de contratos bancários.

Não há nos autos manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, tampouco parecer ministerial, circunstância justificável em razão da inexistência de interesse de incapaz, matéria de ordem pública específica ou hipótese legal de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relato do necessário.

VOTO

1.
1.
Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Defiro, ainda, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante em sede recursal, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, considerando a documentação acostada às razões de apelação, especialmente a certidão de baixa da pessoa jurídica e a alegação de inatividade empresarial, inexistindo, nesta fase processual, elementos aptos a infirmar a alegada hipossuficiência financeira.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à verificação da adequação da via eleita e da presença de interesse processual na ação de exigir contas ajuizada pela apelante em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., bem como à análise da suficiência da delimitação da pretensão deduzida na petição inicial.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou ação de prestação/exigir contas sustentando, em síntese, que mantinha relação bancária com a instituição financeira ré, vinculada à conta corrente nº 000130018067, agência 0033, afirmando que foram contratadas operações de crédito, especialmente a denominada “SUPER GIRO AUTOMÁTICO”, das quais decorreram débitos, juros, encargos e tarifas cuja origem e legalidade alegou desconhecer.

Da análise da petição inicial, contudo, observa-se que a pretensão autoral extrapola os limites inerentes à ação de exigir contas disciplinada pelo art. 550 do Código de Processo Civil.

Isso porque a autora não se limitou a requerer esclarecimentos acerca de lançamentos específicos ou operações determinadas, mas formulou pedido amplo para apresentação de todos os contratos bancários celebrados entre as partes nos últimos cinco anos, todos os extratos bancários, todos os lançamentos de débito e crédito, detalhamento integral das taxas de juros, encargos, despesas e impostos incidentes sobre a relação contratual mantida com a instituição financeira.

A sentença recorrida, lançada sob o Id. 33074069, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela instituição financeira, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a pretensão deduzida estava relacionada a contratos de mútuo, financiamento e operações de crédito, hipótese em que não há dever jurídico de prestação de contas pela instituição financeira.

Entendo que a sentença não merece reparo.

Com efeito, embora a Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça disponha que “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”, o entendimento jurisprudencial consolidado pela Corte Superior delimitou o alcance do referido enunciado, afastando sua incidência quando a controvérsia se relaciona, substancialmente, a contratos de mútuo, financiamento ou operações de crédito.

A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.293.558/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante no sentido de que:

“Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.” (STJ, REsp nº 1.293.558/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/03/2015).

A ratio decidendi do referido precedente reside justamente na inexistência, nos contratos de empréstimo e financiamento, de administração de bens ou interesses do cliente pela instituição financeira. Ao contrário, trata-se de relação obrigacional em que o banco disponibiliza capital ao tomador, que assume a obrigação de restituição do numerário acrescido dos encargos contratualmente pactuados.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado acerca da matéria:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) NOS CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO, O DEVEDOR NÃO POSSUI INTERESSE DE AGIR PARA A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPA, AC nº 0007028-03.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/09/2018).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. (...) Embora o correntista tenha interesse para propositura da ação de exigir contas (Súmula 259/STJ), o mesmo não se pode afirmar quando envolver contratos de empréstimo, posto que nesta hipótese não há entrega de bens para administração pela instituição financeira.” (TJPA, Apelação Cível nº 0072073-25.2015.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 06/08/2019).

No caso concreto, os próprios fundamentos deduzidos na inicial evidenciam que a insurgência da autora dirige-se à cobrança de juros, encargos, tarifas, saldo devedor e demais consectários decorrentes de operação de crédito denominada “SUPER GIRO AUTOMÁTICO”, circunstância que atrai a incidência direta da tese firmada do Superior Tribunal de Justiça.

Eventual pretensão revisional acerca da legalidade de juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias, IOF, encargos moratórios ou saldo devedor deve ser deduzida mediante ação própria, não se revelando adequada a utilização da ação de exigir contas como sucedâneo processual de revisão ampla da relação contratual.

Além disso, ainda que superado o óbice referente à inadequação da via eleita, subsiste outro fundamento suficiente à manutenção da sentença: a manifesta generalidade da petição inicial.

O art. 550, §1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que:

“Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.”

A exigência legal não foi observada pela apelante.

A inicial não individualiza lançamentos específicos, datas determinadas, valores concretos ou inconsistências objetivamente identificáveis. Ao revés, pretende a exibição ampla e irrestrita de toda a movimentação bancária e documentação contratual dos últimos cinco anos, configurando verdadeira auditoria genérica da relação bancária estabelecida entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir pretensões dessa natureza:

“A ação de prestação de contas não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário.”
(STJ, REsp nº 1.231.027/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. (...) A generalidade das alegações da parte e a falta de verossimilhança dos argumentos fundamentaram o reconhecimento da falta de interesse de agir para ajuizamento da ação de prestação de contas.”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1.310.976/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

Também esta Corte Estadual já assentou a incompatibilidade entre ação de prestação de contas e pedido genérico de exibição documental:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. INÉPCIA DA INICIAL. A CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO É ADMITIDA EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NAS REFERIDAS AÇÕES.”(TJPA, Apelação Cível nº 0037918-90.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/01/2019).

Percebe-se, portanto, que a autora buscou, mediante a presente ação, não apenas eventual prestação de contas em sentido técnico, mas a obtenção indiscriminada de documentos e a revisão ampla da relação bancária mantida com a instituição financeira, providência incompatível com o rito especial previsto no art. 550 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não havendo qualquer reparo a ser promovido.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente e a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 23/06/2026